Tribunal: TJMT
Processo: 1019443-68.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019443-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVAIR NUNES SERAFIM - CPF: 053.244.991-61 (AGRAVANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - NÃO COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES - PEDIDO DE REINSERÇÃO AO
REGIME SEMIABERTO E
REESTABELECIMENTO DE DIAS REMIDOS - FALTA GRAVE -
DIVERSAS VIOLAÇÕES DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA -
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR E A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO SEM BATERIA
-
CARACTERIZAÇÃO DE FALTA GRAVE - CABIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME - JULGADO DO TJMT - LAUDO TÉCNICO - AUSÊNCIA DE DEFEITO - PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES - - PERDA DIAS REMIDOS - POSSIBILIDADE - ARESTO DO TJMT - DECISÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de recolhimento domiciliar e a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria
“caracteriza falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, 146-C, parágrafo único, I, da LEP”
(TJMT, N.U 1000593-63.2022.8.11.0000).

O
s reiterados descumprimentos das condições impostas e
a constatação de ausência de defeito do equipamento
autoriza a regressão de regime

(TJMT, AGEXPE NU 1020956-71.2022.8.11.0000).

“Os
predicados
pessoais favoráveis sustentados pela Defesa não têm o condão de suprir a ausência dos requisitos exigidos para concessão da benesse, tornando-se inócuo se presente
”
(TJMT, AgExPe 1007186-45.2021.8.11.00 00).

“Em caso de
falta grave
, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo
remido
, de modo fundamentado, nos termos do disposto no art. 127 da LEP”
(TJMT, N.U 1002386-37.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1019443-68.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE:

EVAIR NUNES SERAFIM

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por EVAIR NUNES SERAFIM contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o regrediu ao regime fechado, em definitivo, pelo cometimento de falta grave, nos autos da execução penal (
SEEU NU 0001789-60.2018.8.11.0086
), em condenações por tráfico de drogas e roubo majorado a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - art. 33, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, art. 157, § 2º, do CP - (
www.pje.tjmt.jus.br
)
.

O agravante sustenta que:
1)
“desde que progrediu de regime buscou cumprir com todas as regras impostas na audiência admonitória”
; 2)
“não há nos autos qualquer comunicação de cometimento de novos delitos”
; 3)
“a regressão de regime do reeducando para o fechado ofende o princípio da proporcionalidade, posto que ele ostenta predicados favoráveis e vinha tentando se reintegrar ao convívio em sociedade, já que não voltou a delinquir e estava trabalhando”
.

Pede o provimento
“
para revogar a regressão de regime, reinserindo-o no regime semiaberto
[...], bem como afastada a decisão que julgou a perda de 1/3 dos dias remidos”
(fls. 4/21).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 27/33).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 38).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução - Regressão de regime - Falta grave - Irresignação da Defesa - Requer reforma na decisão visando restabelecimento do regime semiaberto, e afastar a perda de 1/3 dos dias remidos - Impossibilidade - Descumprimento de certas condições estabelecidas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto - Cometimento de falta grave - Uso inadequado da tornozeleira eletrônica, impossibilitando a fiscalização estatal - Conforme art. 118, I, da LEP - Decisão irretocável - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 47/51)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre penas unificadas de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado e corrupção de menor e tráfico de drogas (fls. 382), as quais estavam sendo cumprida em regime semiaberto desde 9.3.2021 (SEEU NU 0001789-60.2018.8.11.0086).

Em 19.4.2021, 14.5.2021, 16.6.2021, 19.7.2021, 19.8.2021, 20.9.2021 juntaram-se
“informações de descumprimento do monitoramento eletrônico”
(SEEU NU 0001789-60.2018.8.11.0086 – seq. 119.1, 122.1, 126.1, 135.1 e 151.1).

Em 18.8.2021, o Juízo da Execução Penal designou audiência de justificação (seq. 130).

Em 9.9.2021, a Defesa requereu a conversão da audiência presencial por escrita, oportunidade na qual informou não se tratar de descumprimento, mas de defeito no equipamento de monitoração eletrônica do paciente, por emitir sinal de alerta aleatoriamente, mesmo estando em sua residência e/ou local de trabalho, oportunidade na qual requereu
“a troca do equipamento”
(SEEU NU 0001789-60.2018.8.11.0086 - seq. 141).

Em 10.3.2022 e 11.4.2022, foram apresentadas novas
“informações de descumprimento do monitoramento eletrônico”
(SEEU NU 0001789-60.2018.8.11.0086 – seq. 153 e 164).

Em 5.4.2022, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Nova Mutum regrediu, definitivamente, o agravante ao regime fechado mediante a seguinte fundamentação:

“As justificativas apresentadas não merecem acolhimento. [...]

Constam nos autos
diversas violações do uso da tornozeleira
eletrônica, notadamente quanto à área de inclusão e fim de bateria,
em horários diversos à sua jornada de trabalho
, e em que já deveria estar recolhido em sua residência.

Como se pode verificar dos documentos acostados aos autos, tratam-se de
várias violações, desde março de 2021, que demonstram que cotidianamente o reeducando não respeitava a condição de recolher-se em seu domicílio a partir das 19 horas, fazendo-o cerca de uma a duas horas depois do horário determinado
.

Embora em audiência de justificação o reeducando tenha justificado os descumprimentos referente à área de inclusão alegando que frequentava a igreja, nota-se que em nenhum momento o reeducando requereu autorização judicial para tanto, e ainda que o reeducando tenha o direito a frequentar cultos religiosos, é de todo incompatível com a pena em regime semiaberto harmonizado, a frequência diária a cultos no período noturno, notadamente sem que haja autorização judicial para tanto.

Ademais, algumas das violações quanto à área de inclusão seriam incompatíveis com a justificativa apresentada, haja vista que duraram por períodos ainda mais longos, citando-se a título de exemplo o dia 19/02/2022, um sábado, em que
houve violação da área de inclusão por mais de sete horas
, só tendo o réu retornado ao domicílio, onde deveria estar recolhido desde as 19 horas, às 02hs49min do dia 20/02/2022, ou do dia 24/12/2021, em que
permaneceu por mais de 03 horas fora da área de inclusão
, recolhendo-se apenas às 23hs42min, ou o dia 31/12/2021, em que o réu saiu da área de inclusão às 20h03min, e manteve o aparelho sem bateria até por mais de 04 horas.

Além disso, alegação de que o equipamento apresentava algum
defeito
não lhe socorre, já que
a tornozeleira foi encaminhada para análise da Central de Monitoramento, que informou que o equipamento estava em seu normal funcionamento
(mov. 194).

No que se refere às luzes piscando no equipamento por ocasião dos vídeos juntados pela defesa, a Central informou que tais luzes não estão relacionadas a defeito no equipamento e que, mesmo a luz azul, que indica ausência de sinal GPRS, não traz prejuízo ao monitoramento do reeducando, pois, assim que restabelecido o sinal, as informações são carregadas no sistema, sendo certo, ainda, que
eventual falha na captação do sinal NÃO foi considerada por este juízo como falta grave, mas apenas as violações de fim de bateria e área de inclusão
.

Não fosse isso, diante da insistência da Defesa,
o equipamento eletrônico foi remetido à vistoria
, cujo laudo técnico encartado aos autos concluiu que: “O referido equipamento
foi submetido a testes mecânicos, eletrônicos e funcionais. Como resultado, todas as suas funcionalidades foram devidamente aprovadas
” (vide laudo técnico de p. 1102).

Destarte, forçoso reconhecer que o reeducando deixou de cumprir com as condições impostas, o que enseja a regressão de regime, como forma de se garantir o caráter repressivo da pena.

Por certo que, se de um lado, é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social, e caso o condenado não se adapte ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência da sua reintegração social, ou seu descompromisso com a Justiça, fica o condenado também sujeito à regressão.

Isto posto, REJEITO as justificativas apresentadas pelo recuperando, e DETERMINO a REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO SEMIABERTO PARA O FECHADO, nos termos do artigo 118, I, c/c art. 52, ambos da Lei nº 7.210/84. [...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - SEEU 0001789-60.2018.8.11.0086 - seq. 205.1 - grifado)

Em 26.4.2022, a Defesa do paciente interpôs agravo em execução penal (SEEU 0001789-60.2018.8.11.0086 - seq. 170).

No mesmo dia [26.4.2022], o Juízo da Execução penal indeferiu pedido de reconsideração, nestes termos:

“[...] Ainda que a defesa aduza que os descumprimentos ocorriam durante sua jornada de trabalho, verifica-se que
as notificações de descumprimentos em horários relativos à jornada de trabalho do reeducando não foram utilizadas para embasar a decisão da regressão
, já que a comprovação de trabalho lícito é um dos requisitos para inserção do reeducando em regime mais brando.

De igual modo,
os vídeos juntados pela Defesa são todo insuficientes para comprovar alguma falha no equipamento
, visto que tão somente mostra o reeducando em sua residência, ocasião em que o equipamento eletrônico pisca nas cores verdes e azuis, e uma outra situação, em que ele estaria aparentemente no trabalho, onde além dessas pisca uma luz vermelha. Entretanto, de acordo com o Guia de sinalizações visuais e sonoras (anexo) o aparelho estava em seu normal funcionamento, já que a luz verde piscando uma vez indica tão somente a comunicação normal com os servidores do SAC24, a luz azul piscando uma vez indica ausência de sinal GNSS (hipótese em que o reeducando deve procurar um local com melhor visada para a rede de satélite), e a luz vermelha piscando duas vezes indica a bateria baixa do equipamento.

Saliento que
a ausência de sinal GNSS não pode e não foi utilizada como fundamento para a regressão do regime de pena do reeducando
, já que trata-se de situação atinente ao sinal do satélite.

As violações determinantes para a regressão se referem especialmente à inobservância da área de inclusão e fim da bateria do equipamento, notadamente em horários posteriores à jornada de trabalho do reeducando
.

Para melhor entendimento acerca das violações:

A violação de INC – área de inclusão é registrada quando o sistema detecta que o monitorado encontra-se fora da área de inclusão, determinada judicialmente para sua permanência e/ou recolhimento. [...]

Quanto à violação de UBAT – bateria baixa, não traz prejuízo ao monitoramento, visto que o equipamento não perde a comunicação.

Já as violações de UFIB – fim de bateria, ocorrem quando o equipamento descarrega completamente, sendo que estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento. [...]

Assim, da análise do relatório de monitoramento do reeducando resta evidente diversas violações atinentes à área de inclusão em horários em que o reeducando já deveria estar recolhido em sua residência, além de que também há violações atinentes ao fim da bateria do equipamento, que nada tem haver com falha de comunicação do equipamento com o satélite. [...]

Ainda que o reeducando estivesse se reinserindo no meio social com trabalho lícito, não fez o uso correto do equipamento eletrônico, e não observou os horários de recolhimento domiciliar noturno, de modo que, não há que se falar em reconsideração da decisão que o regrediu ao regime fechado.

Pelo exposto, mantenho pelos próprios fundamentos.”

(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - SEEU 0001789-60.2018.8.11.0086 - seq. 173).

Em 30.6.2022, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum declinou de competência ao Juízo das Execuções da Comarca de Sinop,
“considerando a informação de que o reeducando foi encaminhado para a Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira, localizada em Sinop-MT (mov. 213.1), onde deve cumprir as condições do regime imposto”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - SEEU 0001789-60.2018.8.11.0086 – seq. 215.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal justificou a regressão definitiva do paciente para o regime fechado no descumprimento das condições impostas, quais sejam:
“
diversas violações do uso da tornozeleira eletrônica, notadamente quanto à área de inclusão e fim de bateria, em horários diversos à sua jornada de trabalho, e em que já deveria estar recolhido em sua residência
”
(SEEU 0001789-60.2018.8.11.0086).

Essas obrigações foram estabelecidas em audiência admonitória, realizada em 10.3.2021, oportunidade em que o paciente foi advertido sobre as consequências de eventual descumprimento.

A ausência de recolhimento domiciliar e a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria
“caracteriza falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, 146-C, parágrafo único, I, da LEP”
(TJMT, N.U 1000593-63.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 21.3.2022).

Frise-se que a alegada falha/ausência de sinal do equipamento eletrônico utilizado pelo paciente, seja em horário de trabalho, seja no período noturno ou finais de semana
“não foi utilizada como fundamento para a regressão do regime de pena, já que trata-se de situação atinente ao sinal do satélite”
, conforme consignado pelo Juízo da Execução Penal (SEEU 0001789-60.2018.8.11.0086).

Registre-se, ainda, que
o laudo técnico realizado no equipamento eletrônico utilizado pelo paciente não apresentou qualquer defeito (SEEU NU 0001789-60.2018.8.11.0086).

Com efeito, os reiterados descumprimentos das condições impostas e
a constatação de ausência de defeito do equipamento
autoriza a regressão de regime

(TJMT, AGEXPE NU 1020956-71.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.11.2022).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, a inobservância das condições do monitoramento eletrônico, consistente em remover, violar, desligar ou tornar sem eficácia o dispositivo de monitoração, por tempo considerável, e sem qualquer justificativa devidamente comprovada, configura
falta grave
, configura a
falta

grave
tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.”
(N.U 1015349-77.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.10.2022)

Noutro giro,
“os
predicados
pessoais favoráveis sustentados pela Defesa não têm o condão de suprir a ausência dos requisitos exigidos para concessão da benesse, tornando-se inócuo se presente
”
(TJMT, AgExPe N.U 1007186-45.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.8.2021).

Por fim,
“em caso de
falta grave
, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo
remido
, de modo fundamentado, nos termos do disposto no art. 127 da LEP”
(TJMT, N.U 1002386-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 7.4.2022).

Assim sendo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022